Tribunal: TJPA
Processo: 0009193-54.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009193-54.2017.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA INIBITÓRIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA SUPRIR AS HORAS REMANESCENTES.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação
interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra sentença
que homologou o acordo entre as partes e julgou procedente o pedido
de aplicação das vantagens referentes ao cargo nas 200 (duzentas) horas devolvidas aos professores apelados e aplicou multa por descumprimento da obrigação, decidida definitivamente nos autos do Agravo de Instrumento 0800196-77.2017.814.0000, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais
), a contar de 13 de novembro de 2023.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste
em verificar
se
a decisão recorrida deve ser anulada
quanto ao deferimento do pedido de aplicação das vantagens referentes ao cargo nas 200 horas devolvidas aos professores apelados e quanto a multa aplicada.

III. Razões de decidir

3.
Quanto ao regramento a ser observado no caso concreto, aplica-se o princípio
do
tempus regit actum
, sendo aplicável ao caso a legislação vigente à época dos fatos, qual seja a Lei Municipal nº 273 de 2012, artigo 100.

4.
Acerca da multa aplicada,
em caso de descumprimento da decisão judicial, é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela deferida.
A ausência de cumprimento voluntário da obrigação pela Administração é o que enseja a atuação do Poder Judiciário, sendo a penalidade fixada um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais,
não configurando afronta ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, e não ficando ainda demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

5. A

manutenção da sentença
é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Municipal nº 273 de 2012, artigo 100.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2360397 AL 2023/0151581-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0009193-54.2017.8.14.0074
) interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo ora Apelado,
que homologou o acordo entre as partes e julgou procedente o pedido
de aplicação das vantagens referentes ao cargo nas 200 (duzentas) horas devolvidas aos professores apelados e aplicou multa por descumprimento da obrigação, decidida definitivamente nos autos do Agravo de Instrumento 0800196-77.2017.814.0000, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais
), a contar de 13 de novembro de 2023.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Considerando a
COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DA LIDE ENTRE AS PARTES (ID 81525216), passo a decidir SOBRE OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL SUPERADOS NA AUTOCOMPOSIÇÃO:
a) Quanto ao pedido de anulação do ato ilegal de redução da jornada de trabalho à carga horária de 100 horas mensais, bem como anulação do ato ilegal de contratação dos servidores temporários, HOMOLOGO acordo entre as partes, sem adentrar no mérito, nos termos da CLÁUSULA PRIMEIRA:
“O MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA RESTABELECERÁ A LOTAÇÃO EM 200 HORAS MENSAIS DE TODOS OS DOCENTES EFETIVOS/CONCURSADOS QUE TIVERAM SUA CARGA HORÁRIO REDUZIDA EM 2018, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ACORDO. RESSALTANDO QUE SERÁ RESGUARDADA O EMPREGO DOS PROFESSORES TEMPORÁRIOS”. RESSALTO QUE A HOMOLOGAÇÃO SE DÁ APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DAS HORAS MENSAIS DOS REQUERENTES, MAS DEIXO PARA MANIFESTAR SOBRE O VALOR DAS HORAS EM TÓPICO SEPARADO (ABAIXO, ITEM “3.2.”). SUSPENDO, POIS, EM DEFINITIVO, TODAS AS PORTARIAS E DECRETOS DO MUNICÍPIO REQUERENTE QUE TENHAM REDUZIDO A JORNADA DOS PROFESSORES PARA AQUÉM DAS 200 HORAS.
b) Quanto ao pedido de que o douto juízo declare, incidentalmente, que a redução da jornada para contratação temporária de servidor configura ato ou conduta ilícita do Poder Público Municipal, HOMOLOGO acordo entre as partes, sem adentrar no mérito, nos termos da CLÁUSULA PRIMEIRA transcrita na alínea “a” acima, especialmente parte final “[...]
SERÁ RESGUARDADA O EMPREGO DOS PROFESSORES TEMPORÁRIOS
”. c) Quanto ao pedido da inicial de Ressarcimento dos valores ilegalmente descontados nos contracheques do mês de julho dos servidores que sofreram redução de carga horária no mês das férias:
DEFIRO O PEDIDO DO REQUERENTE, REITERANDO DECISÃO DE ID 81525059, QUE DETERMINOU QUE O REQUERIDO PROCEDESSE A ABERTURA DE FOLHA SUPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES RELATIVA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO
, que deveria ser realizado até 15/09/2017; O Município de Tailândia informou o CUMPRIMENTO (ID 81525072 – fl 730); O Sindicato Requerente manifestou-se nos autos informando que “[...] no dia 31 de agosto, a administração pública, por meio da SEMED, publicou a portaria n° 058/2017 (documento em anexo), informando a devolução da carga horária, no entanto, sem que as vantagens da carreira incidam sobre a carga horaria devolvida.” (ID 81525072), sem manifestar especificamente sobre descumprimento do pagamento da folha suplementar.
CASO NÃO TENHA SIDO CUMPRIDO, DEVE O REQUERENTE SE MANIFESTAR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, (...) Entendo, pois, com base no art. 100 do supracitado diploma legal, em especial inciso II e §4°, b, cumulados com a cláusula primeira do acordo firmado entre as partes, que a carga horária fixada para os professores demandantes é de 200 horas mensais, devendo incidir as vantagens referentes ao cargo.
DEFIRO, pois o pedido feito pelo Sindicato Requerente reiteradamente nos autos, em especial na Réplica (IDs 81525082, 81525083 e 81525084, fls. 797 a 806), DEVENDO INCIDIR AS VANTAGENS REFERENTES AO CARGO SOBRE TODA A JORNADA DE 200 HORAS.
Ressalto, nos termos do mesmo §4° supramencionado, a jornada excedente à 200 horas NÃO terá acréscimos. (...) Considerando os termos do ACORDO HOMOLOGADO, especialmente a CLÁUSULA PRIMEIRA “O Município de Tailândia restabelecerá a lotação em 200 horas mensais de todos os docentes efetivos/concursados que tiveram sua carga horário reduzida em 2018, a partir da assinatura do presente acordo. RESSALTANDO QUE SERÁ RESGUARDADA O EMPREGO DOS PROFESSORES TEMPORÁRIOS”, a) Quanto à
tutela provisória de urgência de SUSPENSÃO DO ATO ILEGAL DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO À CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS, MANTENHO OS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA, TENDO A APELAÇÃO EFICÁCIA IMEDIATA, NOS TERMOS DO ART. 1.012, §1°, V, DO CPC
; b) Quanto à tutela provisória de
SUSPENSÃO DO ATO ILEGAL DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, INDEFIRO EM DEFINITIVO A TUTELA PROVISÓRIA, EIS QUE NOS TERMOS DA CLÁUSULA PRIMEIRA, PARTE FINAL, DO ACORDO, FOI GARANTIDO O EMPREGO DOS PROFESSORES TEMPORÁRIOS, DESDE QUE RESGUARDADAS AS 200 HORAS DOS PROFESSORES EFETIVOS.
c) Quanto à tutela específica de que o Município se abstenha de realizar novos contratos de servidores temporários, nos mesmos termos da alínea “b”, INDEFIRO EM DEFINITIVO A TUTELA, considerando que é possível a contratação de servidores temporários,
DESDE QUE RESGUARDADAS AS 200 HORAS DOS PROFESSORES EFETIVOS DEMANDANTES.
(...) São os termos da sentença. Homologado o acordo das partes. Deferido pedido do Autor de aplicação das vantagens referentes ao cargo nas 200 horas devolvidas aos professores Requerentes. Sem custas e honorários, conforme fundamentado acima.

Em suas razões (Id. 27163042), o Apelante afirma, em síntese, que das 200 (duzentas) horas de jornada dos professores do Município, 100 (cem) horas são devidas pelo regime de ingresso de concurso público, e as outras 100 (cem) horas de jornada extrapolada são referentes ao acréscimo realizado à critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Aduz que a Lei Municipal que rege a matéria (Lei nº 273 de 2012), regulamentando o Plano de Cargos Carreira e Remuneração, dispunha que “
as vantagens concedidas nesta Lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base”
e que a nova Lei Municipal nº 425 de 2024 prevê expressamente que as vantagens concedidas incidem exclusivamente sobre o vencimento base.

Afirma que a aplicação da multa extrapola os limites do planejamento administrativo do Poder Executivo, merecendo cautela, pois reconheceu de forma equivocada que todas as vantagens devem ser incididas nas 200 (duzentas) horas devolvidas aos servidores e o Juízo de primeiro grau aplicou multa por descumprimento já no curso do ano letivo em 2023.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida quanto ao deferimento do pedido de aplicação das vantagens referentes ao cargo nas 200 horas devolvidas aos professores apelados e afastar a multa aplicada.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 27163050), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 30660933).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
a decisão recorrida deve ser anulada
quanto ao deferimento do pedido de aplicação das vantagens referentes ao cargo nas 200 horas devolvidas aos professores apelados e quanto a multa aplicada.

No caso concreto,
o
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará (SINTEPP) ajuizou Ação Civil Pública pois os servidores de educação vinculados ao Município de Tailândia que detinham jornada de trabalho acima de 100 (cem) horas mensais foram surpreendidos com a redução de suas jornadas para esse limite, sem discussão prévia ou justificativa razoável por parte da Administração.

Alegou que a Prefeitura de Tailândia realizou processo seletivo simplificado para a contratação de temporária de servidores, divulgando lista com 149 (cento e quarenta e nove) nomes selecionados para assumirem as turmas e cargas horárias que, anteriormente, pertenciam aos servidores concursados que sofreram redução de carga horária.

Assim, o Sindicato requereu a concessão da tutela de urgência e a total procedência dos pedidos para anular do ato de redução da jornada de trabalho dos profissionais de educação, bem como o ato que ensejou as contratações temporárias para ocuparem as cargas horárias dos servidores efetivos. A tutela de urgência foi concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Posteriormente, o Município de Tailândia peticionou informando que houve acordo entre as partes, requerendo a extinção do feito (Id. 27163022 – origem). Contudo, o Sindicato informou nos autos que o mencionado acordo não põe fim integralmente ao processo, uma vez que, embora restabelecida a carga horária de 200 (duzentas) horas aos professores, restou consignado no parágrafo primeiro do acordo que o Sindicato não reconhece como correta a modalidade de pagamento das 100 (cem) horas que foram devolvidas sob a rubrica de “aulas suplementares”. Por esse motivo, o Sindicato requereu o prosseguimento do feito.

Nesse contexto, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de extinção do feito e proferiu sentença homologando
o acordo entre as partes e julgando procedente o pedido remanescente, qual seja, a
aplicação das vantagens referentes ao cargo nas 200 (duzentas) horas devolvidas aos professores requerentes e a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação, decidida definitivamente nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800196-77.2017.814.0000, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais
), a contar de 13 de novembro de 2023. O Município Apelou da decisão.

Quanto ao regramento a ser observado no caso concreto, aplica-se o princípio
do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente à época dos fatos, qual seja a Lei Municipal nº 273 de 2012, que assim dispunha no artigo 100:

Art. 100. O servidor ocupante de cargo de professor, em regência de classe, submeter-se-á às jornadas de trabalho a seguir:

I. jornada semanal de 20 (vinte) horas semanais;

II. jornada semanal de 40 (quarenta) horas semanais.

§1º. As jornadas de trabalho previstas neste artigo compreendem a integralização das horas-aula (regência) e as horas-atividade.

§2º. A hora-atividade corresponderá ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) das jornadas de trabalho, definidas neste plano, sendo 50% (cinquenta por cento) cumpridas na escola e 50% (cinquenta por cento) em atividades extraclasses.

§3º. A jornada de trabalho do Grupo Ocupacional de Magistério será cumprida, prioritariamente, numa única unidade de ensino.

§4º. Em casos excepcionais, na carência de professor para atender à matriz curricular ou para substituição prevista em Lei, poderá ser extrapolada a carga horária do professor em regência, mediante documento expedido pela escola que justifique a referida ação, com a anuência do professor, e autorização da Diretoria de Recursos Humanos/SEMED, sendo que a carga horária extrapolada não integrará, em definitivo, a jornada do professor e sobre a qual não incidirá nenhuma vantagem referente ao cargo, conforme Termo de Acordo entre a Prefeitura Municipal de Tailândia, através Secretaria Municipal de Educação – SEMED do município de Tailândia e Sindicato de Educação Pública do Pará – SINTEPP.

a). para a jornada de trabalho de 20(vinte) horas semanais ou 100(cem) horas mensais, será considerada extrapolação quando a lotação do professor, em sala de aula(regência) for superior a 13(treze)horas semanais ou 65(sessenta e cinco) horas mensais até o máximo de 10(dez) horas semanais, que correspondem a 50(cinquenta) horas mensais, perfazendo uma lotação total de 150(cento e cinquenta) horas mensais.

b). para a jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais ou 200(duzentas) horas mensais será considerada extrapolação quando a lotação do professor, em sala de aula (regência) for superior a 26 (vinte e seis) horas semanais ou 130 (cento e trinta) horas mensais, podendo extrapolar até o máximo de 10 (dez) horas semanais, que correspondem a 50 (cinquenta horas mensais), perfazendo totalidade de 250(duzentos e cinquenta) horas mensais.

§5º. Ao Profissional de Suporte Pedagógico será atribuída a jornada de trabalho estabelecida no Inciso II deste Artigo, excluída a hora atividade.

§6º. Aos servidores do quadro permanente dos Grupos Ocupacionais de Apoio Operacional e Apoio Técnico - Administrativo e Pedagógico será atribuída a jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais.

§7º. Aos Administradores lotados na SEMED será atribuída a jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais, em regime de dedicação exclusiva

Constata-se que o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração

(PCCR) que vigorava à época fazia distinção entre o conceito de jornada ordinária, prevista no artigo 100, I e II, a qual corresponde a 100 (cem) ou 200 (duzentas) horas mensais, e a jornada extrapolada, definida no §4º,
“b”
, como a jornada que superava a jornada ordinária de 200 (duzentas) horas, chegando a 250 (duzentos e cinquenta) horas mensais, estando, portanto, correta a decisão ora recorrida.

Acerca da multa aplicada,
em caso de descumprimento da decisão judicial, é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela deferida.
A ausência de cumprimento voluntário da obrigação pela Administração é o que enseja a atuação do Poder Judiciário, sendo a penalidade fixada um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais,
não configurando afronta ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, e não ficando ainda demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível estabelecer multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENTE PÚBLICO. ASTREINTES. CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser cabível a imposição de multa diária contra ente público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa. 2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à insuficiência das razões apresentadas para o afastamento completo da multa diária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2360397 AL 2023/0151581-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CORTE ETÁRIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência, especialmente quando visa garantir o cumprimento de decisões judiciais que tutelam direitos fundamentais, sendo o valor estipulado proporcional e razoável.

Recurso desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807710-03.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025)

Igualmente, o Órgão Ministerial se manifestou em parecer (Id. 30660933):

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, esta Representante Ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica,
pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Apelação interposto, devendo ser mantida a sentença vergastada
, nos termos da manifestação exarada. (Grifo nosso)

Dessa forma,
de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e a legislação municipal, bem como na esteira do parecer do Órgão Ministerial, a manutenção da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Diante do presente julgamento, fica prejudicada a análise do
Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia (Id. 30880504) contra a decisão que recebeu o Apelo apenas no efeito devolutivo.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026